Tribunal: TJBA
Processo: 8121515-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-04
Data de publicação: 2022-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121515-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA RITA DOS SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA AUTORIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Havendo apenas a existência de presunção de culpa do consumidor quanto à manipulação do medidor de energia, compete à concessionária de serviço público comprovar que referida irregularidade foi realmente causada pela autora, ônus probatório que lhe cabia e do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

2. O procedimento adotado pela concessionária destoa do previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, que recomenda que uma vez encontrada irregularidade no medidor de energia elétrica, deve a concessionária proceder à sua constatação mediante perícia técnica, assegurados ao consumidor o contraditório e a ampla defesa (art. 129).

3. Indispensável a notificação da interrupção do serviço de energia pela concessionária, no lastro do que dispõe o art. 140, § 3º, II da Resolução nº 414/2010, ANEEL.

4. A ocorrência de irregularidade verificada no medidor, conforme se observa a partir da leitura do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade, não constitui prova inequívoca das supostas irregularidades, tampouco torna legítima a cobrança pautada em cálculos efetuados de maneira unilateral pela concessionária, haja vista o seu manifesto interesse e a patente falta de habilitação técnica da usuária para contrariar os fatos nele descritos.

5. Inafastável, portanto, é o reconhecimento da irregularidade do procedimento adotado pela apelante, na medida em que, verificada a suposta violação do medidor, imputou a autora o faturamento de energia sem, contudo, assegurar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, nem tampouco proceder à sua constatação mediante perícia técnica, nos termos do art. 72 da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

6. Os danos morais, no caso, decorrem do inequívoco constrangimento e agruras por que passou a autora, que, sem qualquer notificação prévia, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso, sem lhe ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Não se trata de simples cobrança; houve interrupção do fornecimento do serviço, o que, por si só, gera o dever de indenizar.

APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n.
8121515-13.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado
e apelada
MARIA RITA DOS SANTOS PIRES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.